Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. PRÁTICA VEDADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal.

2. É abusiva a cláusula contratual que não concede ao consumidor a faculdade de escolher entre contratar, ou não, o seguro de proteção financeira para obtenção do financiamento, o que caracteriza “venda casada”, prática vedada pelo ordenamento jurídico (CDC, art. 39, I), cuja devolução do valor deve se dar na forma simples.

3. Ante a sucumbência de ambas as partes, os ônus devem ser arbitrados na proporção em que cada litigante restou vencedor e vencido.

4. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a matéria tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

5. Recurso conhecido e não provido.